Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante DAYSE PAIVA OLIVEIRA (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 57303694 que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Alega a embargante (ID 57508278), em síntese, que não foram objeto de apreciação pelo relator a preliminar de tempestividade “onde foram apresentadas as razões pelas quais o recurso foi interposto aparentemente fora do prazo, inclusive com pedido expresso no item “I” dos pedidos de prorrogação do prazo recursal diante da indisponibilidade de acesso aos Autos desde o dia 16/02/2024 até o dia 06/03/2024.”. Defende que despacho de Id 56705589 objeto do agravo de instrumento, possui conteúdo decisório, acerca da exceção de impedimento que foi apresentada perante o juízo a quo. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada. Contrarrazões ID. 58716692. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A concessão excepcional do efeito suspensivo conferida pela decisão monocrática ora embargada está amparada pelo critério ope judicis estampado no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido interesse em revistar os termos da decisão monocrática de não conhecimento de recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em outras palavras, a parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade do recurso estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 57303694, transcrevo: "No caso, ao se fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se a intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão combatida (ID 185406076, dos autos de origem) foi publicada no dia 07/02/2024 e este recurso foi interposto tão somente no dia 11/03/2024 (ID 56705576), portanto, além dos 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso. Ademais, em que pese a parte agravante alegar que a decisão considerada como termo inicial para contagem da prescrição tenha sido proferida no dia 14/02/2024 (ID 186213289, dos autos de origem), tal pronunciamento judicial não passa de despacho (mero expediente) sem qualquer poder decisório, porquanto não sendo possível tê-lo como passível de recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil." (Destaquei) Conforme gizado na decisão transcrita, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.